Tribunal: TJDFT
Processo: 0700965-68.2019.8.07.0011
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
Processo : 0700965-68.2019.8.07.0011 DESPACHO Cuida-se de apelação da r. sentença (id. 43151066) que, na ação de cobrança proposta por MANOEL DOS REIS FERNANDES DE ASSIS e JOSÉ SILVA LIMA em desfavor de DANILO CORTES DE ANDRADE, julgou procedente o pedido (id. 43151065) para condenar o réu a pagar: (i) ao autor Manoel o valor de R$ 7.837,61, a ser corrigido monetariamente desde os cálculos apresentados, acrescidos de juros de mora a contar da citação; (ii) ao autor José o valor de R$ 13.318,47, a ser corrigido monetariamente desde os cálculos anexados na inicial, acrescidos de juros de mora a contar da citação; além de fixar os honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, § 2o, do CPC. Entretanto, de acordo com os autos, trata-se de ação de cobrança no qual foi interposto Agravo de Instrumento distribuído anteriormente à eg. 2a Turma Cível, sob a relatoria do eminente Des. Álvaro Ciarlini (id. 43155662 e id. 43188185). Portanto, há prevenção nos termos do art. 81, § 1o, do RITJDFT, senão vejamos: Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva; Ressalto que o fato do agravo de instrumento não ter sido admitido em razão de sentença superveniente nos autos originários (id. 43151085) não interfere na prevenção fixada. Nesse sentido, precedente desta Corte: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO. PREVENÇÃO. CONEXÃO. DESISTÊNCIA. IRRELEVÂNCIA. CPC, ART. 253, E RITJDFT, ART. 62. I - Na esteira do que dispõem os arts. 253 do Código de Processo Civil e 62 do Regimento Interno desta Corte, a tão-só distribuição de ação originária e de recurso, ainda que sobrevenha desistência do proponente, já tem o condão de consolidar a competência do órgão e do relator, tornando-os, assim, preventos para todos os feitos posteriores referentes ao mesmo processo e ao que lhe for conexo ou continente, tanto na ação de conhecimento quanto na execução. II - Distribuídas ações originárias aleatoriamente a diferentes juízos monocráticos, mas constatando-se a posteriori a ocorrência de conexão, o primeiro recurso interposto em uma delas, ainda que anterior à reunião dos processos na instância a quo, fixa a competência do órgão e do relator para quaisquer outros feitos referentes aos respectivos writs, mesmo que do primeiro recurso tenha havido desistência, sendo certo que eventual julgamento de mérito de recurso posterior, distribuído a outro desembargador que não o prevento, quando ainda desconhecida a indigitada conexão, não se presta a transmudar a competência do primeiro. III - Conflito conhecido e julgado procedente, para declarar competente o órgão suscitante, qual seja, a Quinta Turma Cível, para processar e julgar os recursos já interpostos, bem como todos os que, conexos, se sucederem. Maioria. (CCP 0003363-53.2005.8.07.0000, Rel. Des. Nívio Geraldo Gonçalves, Conselho Especial, julgado em 24/05/2005, DJe 18/08/2005 - Sublinhado) Ante o exposto, devolvam-se os autos para redistribuição à eg. 2a Turma Cível. Brasília – DF, 14 de fevereiro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator